Tribunal: STF
Processo: AC 2873
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO PRESTAÇÃO DE GARANTIAS E SUSPENSÃO DE REPASSES FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS PELA UNIÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS FATOS ALEGADOS. AUSENTES OS REQUISITOS DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS ARGUMENTATIVO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As alegações expostas pelo autor, ora agravante, não estão amparadas em qualquer documento comprobatório, o que fragiliza em demasia as premissas de fato que conduziriam à configuração da fumaça de bom direito, imprescindível para a concessão de provimentos cautelares.



    2. In casu, ausentes o fumus boni iuris, e o periculum in mora, notadamente em razão da falta de amparo documental e, consectariamente, lógico-normativo das alegações propostas, o pedido cautelar não pode ser deferido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.